Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O embargante alega omissão no julgado quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), sustentando que o acórdão não se manifestou sobre o preenchimento dos requisitos do referido instituto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não analisar a aplicação da continuidade delitiva, ou se a matéria configura inovação recursal por não ter sido arguida em momentos processuais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando para a mera reapreciação da lide ou manifestação de inconformismo.
4. A tese da continuidade delitiva não foi ventilada pela defesa em alegações finais nem nas razões de apelação, tratando-se de inovação recursal, o que impede o seu conhecimento sob pena de supressão de instância.
5. O magistrado de origem aplicou expressamente a regra do cúmulo material devido à pluralidade de desígnios e ações, decisão que foi mantida pelo acórdão embargado ao analisar a dosimetria e os limites da insurgência defensiva apresentada na apelação.
6. Inexistindo vício integrativo a ser sanado, uma vez que o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre tese não submetida oportunamente ao contraditório e à prestação jurisdicional de primeiro grau, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“Configura inovação recursal, inviabilizando o reconhecimento de omissão em sede de embargos de declaração, a tese jurídica que não foi objeto de insurgência nas razões de apelação nem apreciada na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância, ainda que o recurso de apelação possua efeito devolutivo amplo.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 59, art. 69, art. 71 e art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011678, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1864392, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 16/05/2024.